Tribunal: TJBA
Processo: 0105808-16.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105808-16.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: NEIDE MARIA BOMFIM SANTANA

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. LER/DORT.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ POR DOENÇA. INCAPACIDADE AFERIDA E ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. LER/DORT.
INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL
. EXCLUSÃO DA COBERTURA. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DA TEORIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL.DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. APELO NÃO PROVIDO. 1. Vale mencionar que aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos contratos de seguro de vida, como no caso dos autos, devendo a interpretação do contrato ser interpretado com base nos princípio formativos e protetivos das relações de consumo. 2. A Lei 8.213/91 equiparou a doença ocupacional LER/DORT aos acidentes de trabalho. Portanto, a Lesão por Esforços Repetitivos (LER/DORT) é um tipo de doença ocupacional provocada por fatores relacionados ao âmbito de trabalho. 3. A invalidez permanente constatada pelo INSS, bem assim pelo perito do juízo é suficiente para obrigar a seguradora ao pagamento dos valores devidos estipulados na apólice.4. Havendo cláusula contratual que exclua a indenização para as hipóteses de doenças, inclusive profissionais, afigura-se abusiva, por restringir direitos do segurado e ir de encontro a dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é reconhecido o direito da autora à indenização prevista no contrato de seguro firmado entre as partes contratantes. 5. Demonstrada a abusividade da negativa de pagamento do valor da indenização à segurada, aposentada por invalidez em razão de doença incurável, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, sobretudo quando a recorrida era totalmente adimplente com as parcelas do prêmio. 6. O contrato de seguro quando firmado entre partes objetiva estabelecer, em caso de evento danoso, o pagamento da indenização devida pela seguradora, em prevalência da boa-fé contratual. 7.De acordo com o entendimento consolidado do STJ deve ser utilizado como índice de atualização o INPC, por melhor refletir a inflação acumulada no período.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0105808-16.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e como apelada NEIDE MARIA BOMFIM SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .